Tribunal: TJSP
Processo: 1022757-23.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação – Obrigação de Fazer – Autora diagnosticada com AVC, sendo prescrito tratamento de 'home care' – Julgamento açodado – Necessidade de se avaliar o estado de saúde da Autora para a verificação da necessidade de disponibilização de apoio por profissional especializado – Produção de prova técnica requerida pela Ré – Retorno dos autos à origem – Sentença anulada.